Tribunal: TJES
Processo: 5001096-45.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-45.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELI FAUSTINO ESPINDULA

APELADO: LORRAYNE ESPINDULA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. POSSE DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Autora de ação de reintegração de posse contra sentença que, embora tenha confirmado a tutela liminar para reintegrá-la na posse do segundo pavimento de seu imóvel, acolheu parcialmente pedido contraposto formulado pelos Réus (seu filho e nora) para condená-la a indenizá-los pelas benfeitorias úteis e necessárias e acessões realizadas no bem durante o período de ocupação, com apuração do valor em fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. O objeto de análise deste recurso cinge-se a verificar o acerto da sentença no que tange à condenação da Apelante ao pagamento de indenização em favor dos Apelados pelas obras realizadas no imóvel, aferindo se o conjunto probatório demonstra a existência de acessões e benfeitorias indenizáveis e o direito dos possuidores de boa-fé à correspondente reparação financeira.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia recursal repousa sobre alegação fática da Apelante de que os Apelados não teriam realizado obras indenizáveis no imóvel, tese que se mostra dissociada do acervo probatório. A própria Apelante, em seu depoimento pessoal, confessou judicialmente que os Apelados, no mínimo, instalaram o piso e construíram a varanda no segundo pavimento do imóvel.

4. A narrativa recursal é enfraquecida pela severa contradição existente entre o depoimento da Apelante e o de suas próprias testemunhas, suas filhas, que afirmaram categoricamente que a construção do segundo andar demandou esforço financeiro familiar significativo, infirmando a tese de que o imóvel já se encontrava pronto quando da ocupação pelos Apelados.

5. A posse exercida pelos Apelados por longo período, amparada em consentimento familiar (comodato verbal), configura posse de boa-fé até o momento da notificação para desocupação. Assim, nos termos dos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil, assiste-lhes o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e pelas acessões realizadas, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da Apelante, que retoma a posse de um bem valorizado por investimentos de terceiros.

6. A determinação de que o valor da indenização seja apurado em liquidação de sentença constitui medida processual adequada e prudente, porquanto, embora a fase de conhecimento tenha comprovado a existência do direito à indenização, a exata quantificação do valor demanda apuração técnica específica, inviável na presente etapa processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:

1. Em ações possessórias, o possuidor de boa-fé, cuja ocupação decorreu de comodato verbal, faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, assim como pelo valor das acessões que edificou no imóvel, com esteio nos artigos 1.219 e 1.255 do Código Civil e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

2. A existência de prova acerca da realização de obras, notadamente por meio de confissão judicial e de prova testemunhal coesa, autoriza a condenação à respectiva indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.219 e 1.255. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 389 e 556.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001096-45.2023.8.08.0006

APELANTE: NELI FAUSTINO ESPINDULA

APELADOS: LORRAYNE ESPINDULA DA SILVA
e
JAIRO FAUSTINO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 15146884) interposto por
NELI FAUSTINO ESPINDULA
contra a r. sentença (ID 15146883), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
LORRAYNE ESPINDULA DA SILVA
e
JAIRO FAUSTINO MIGUEL
, que julgou
procedente
o pedido autoral para confirmar a liminar e reintegrar definitivamente a Autora na posse do imóvel e, ainda, julgou
parcialmente procedente
o pedido contraposto para condenar a Autora a indenizar os Réus pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como pelas acessões realizadas no imóvel, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial, a Autora, ora Apelante, narrou ser a legítima proprietária e possuidora de um imóvel situado em Aracruz/ES, composto por dois pavimentos. Alegou que, por ato de liberalidade, cedeu a parte superior de sua residência a seu filho, o segundo Réu, e à sua então nora, a primeira Ré, por meio de um contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, a fim de auxiliá-los em um momento de dificuldade financeira. Sustentou que, após ter solicitado a devolução do imóvel, os Réus se recusaram a desocupá-lo, o que caracterizou o esbulho possessório. Diante disso, requereu, liminarmente e em definitivo, a sua reintegração na posse do bem.

A liminar de reintegração de posse foi deferida pela decisão de ID 15146843.

Citados, os Réus apresentaram contestação com pedido contraposto (ID 15146847). Em sua defesa, negaram a existência de um mero comodato e afirmaram ter arcado com todos os custos da edificação e das melhorias subsequentes, exercendo a posse sobre a acessão com ânimo de dono desde o ano de 2017. Em sede de pedido contraposto, com fundamento no artigo 556 do Código de Processo Civil, pleitearam a condenação da Autora ao pagamento de indenização pela construção (acessão) no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e multa por litigância de má-fé.

Durante a instrução processual, foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 15146873), na qual foram colhidos os depoimentos pessoais da Autora e ouvidas testemunhas arroladas por ambas as partes, conforme gravações audiovisuais anexadas aos autos.

Sobreveio a sentença recorrida (ID 15146883), na qual o juízo de primeiro grau julgou
procedente
o pedido autoral para confirmar a liminar e reintegrar definitivamente a Autora na posse do imóvel e, ainda, julgou
parcialmente procedente
o pedido contraposto para condenar a Autora a indenizar os Réus pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como pelas acessões realizadas no imóvel, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 15146884). Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que os Apelados não realizaram benfeitorias ou acessões indenizáveis no imóvel, afirmando que a casa já se encontrava pronta e que a única obra realizada por eles – uma varanda – foi feita sem a sua autorização.

Devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os Apelados permaneceram inertes, conforme certificado pela certidão de decurso de prazo de ID 15146887.

A tese central do apelo reside na alegação de que os Apelados não realizaram quaisquer benfeitorias ou acessões indenizáveis no imóvel, ou, se o fizeram, foi de forma insignificante e sem autorização. A Apelante sustenta que o imóvel, quando cedido em comodato a seu filho e nora, já se encontrava totalmente construído, restando pendente apenas a instalação do piso. Contudo, essa narrativa é contrariada pelo robusto acervo probatório produzido nos autos, em especial pela prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento.

De forma elucidativa, a própria Apelante, em seu depoimento pessoal, incorreu em contradição e acabou por confessar a realização de obras pelos Apelados. Ao ser questionada pelo magistrado sobre as melhorias feitas por seu filho, a Apelante admitiu, de forma expressa, que "ele pôs o piso" e que, "por último, em 2023, ele construiu a varanda da frente".

Ademais, as informantes Mislaine Espíndola Miguel e Miriam Faustino Miguel, filhas da autora, em vez de corroborarem a versão de que o segundo pavimento já estava pronto, de maneira harmônica, afirmaram que seus pais, a Apelante e seu ex-marido, tiveram que vender um veículo para "construir a parte de cima", "subir a casa", instalando "porta, janela e o gesso". Essa contradição fundamental e entre a versão da parte e a de suas próprias testemunhas afasta a verossimilhança da alegação de que o imóvel foi cedido em estado de acabamento, tornando mais provável a tese defensiva de que os Apelados investiram de forma substancial na edificação ou, no mínimo, em sua finalização.

A prova oral, portanto, em vez de amparar a pretensão recursal, serve como seu principal elemento de refutação. A instrução probatória revelou um cenário em que a construção ou finalização do segundo pavimento contou com o esforço e o capital dos Apelados, que ali estabeleceram sua moradia por um período considerável. A testemunha dos Apelados, Gabriela, afirmou ter presenciado os mesmos "finalizando a obra" entre 2017 e 2019, o que, somado ao recibo de compra de concreto (ID 15146850), reforça a convicção de que houve, de fato, um investimento por parte deles.

Diante da comprovação de que os Apelados realizaram obras no imóvel, a questão se desloca para o campo do direito, especificamente para a proteção do possuidor de boa-fé e a vedação ao enriquecimento sem causa. A posse dos Apelados, até a notificação para desocupação, era exercida com base em um acordo familiar, um comodato verbal. A prova dos autos, especialmente o documento da concessionária de energia elétrica (ID 15146851) que atesta a titularidade da conta em nome do Apelado Jairo desde setembro de 2016, demonstra uma posse longeva e consentida, configurando, assim, a boa-fé durante todo o período anterior à notificação.

Nesse contexto, a legislação civil é clara ao proteger aquele que, de boa-fé, agrega valor a bem alheio. O artigo 1.219 do Código Civil estabelece que "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis". De forma complementar, o artigo 1.255 do mesmo diploma legal disciplina a situação específica das acessões, como a construção em terreno alheio, estatuindo que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização".

Permitir que a Apelante retome a posse integral de um imóvel valorizado pelas acessões e benfeitorias realizadas pelos Apelados, sem a devida contrapartida financeira, configuraria um manifesto enriquecimento sem causa, situação repudiada pelo nosso ordenamento jurídico.

O magistrado sentenciante, ao sopesar o conjunto probatório, reconheceu o direito de propriedade/posse primária da Autora, determinando a reintegração, mas, ao mesmo tempo, agiu com acerto ao resguardar o direito dos Réus à indenização, com base no pedido contraposto.

Desse modo, a manutenção da sentença é a medida que se impõe, pois está em perfeita consonância com as provas produzidas e com a correta aplicação do direito, garantindo uma solução equânime para o conflito de interesses estabelecido.

Não obstante a confirmação dos fundamentos e do mérito da sentença, constata-se a ocorrência de
error in judicando
na distribuição dos ônus sucumbenciais. O juízo
a quo
, após reconhecer a procedência do pedido principal da Autora e, ao mesmo tempo, a parcial procedência do pedido contraposto formulado pelos Réus, caracterizou a existência de sucumbência recíproca.

Contudo, ao proferir o comando condenatório na parte final, a sentença incorreu em contradição ao impor a totalidade dos ônus sucumbenciais apenas aos demandados, nos seguintes termos: "Condeno os demandados ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais...".

No caso dos autos, a Autora sagrou-se vitoriosa em sua pretensão reintegratória, mas foi vencida no pedido contraposto de indenização por benfeitorias. Os Réus, por sua vez, foram vencidos na pretensão principal (reintegração), mas sagraram-se vitoriosos em parte de seu pleito contraposto (indenização), sendo derrotados nos pedidos de danos morais e litigância de má-fé.

Evidenciada, portanto, a sucumbência recíproca, a distribuição proporcional das despesas é medida que se impõe. Considerando o decaimento de ambas as partes em parcelas relevantes de suas pretensões, a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos polos da demanda reflete a justa medida do sucesso e insucesso de cada litigante.

Isto posto, modifico, de ofício, o capítulo alusivo aos ônus sucumbenciais para determinar que as custas processuais e os honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sejam distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cargo da Autora/Apelante e 50% (cinquenta por cento) a cargo dos Réus/Apelados, mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas para ambas as partes, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o artigo 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante em favor dos patronos dos Apelados em mais 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 2% (dois por cento).